Tribunal: CARF
Processo: 13603.723066/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO E NÃO COMPROVADO. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) COM DADOS FORNECIDOS POR SECRETARIA ESTADUAL OBSERVADA A APTIDÃO AGRÍCOLA E O MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS JURÍDICOS MÍNIMOS DE SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSIDERAR O ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE ATINGIMENTO DO STANDARD PROBATÓRIO DA PREPONDERÂNCIA DA PROVA COM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ACORDO COM NORMA DA ABNT. DECISÃO RECORRIDA QUE FLEXIBILIZA A EXIGÊNCIA E EXERCE O LIVRE CONVENCIMENTO NA APRECIAÇÃO DA PROVA PARA A TOMADA DA DECISÃO SEM OBSERVAR O ESTÂNDAR MÍNIMO. NECESSIDADE DE REFORMA.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados pela aptidão agrícola do imóvel, caso não seja apresentado laudo técnico em conformidade com a íntegra da norma ABNT. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado por não atender o critério normativo de suficiência da prova, que exige o standard de preponderância da prova para comprovar o VTN de imóvel rural em preponderância suficiente capaz de afastar o arbitramento pelo SIPT.
O laudo técnico quando não observa a completude da norma da ABNT passa a se qualificar como mero parecer técnico que não é preponderante ao SIPT, faltando-lhe a precisão suficiente para comprovar o VTN do imóvel rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723066/2013-57
ACÓRDÃO
9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MARCIO PEREZ NOGUEIRA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO E NÃO COMPROVADO.
ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT)
COM DADOS FORNECIDOS POR SECRETARIA ESTADUAL OBSERVADA A
APTIDÃO AGRÍCOLA E O MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS JURÍDICOS MÍNIMOS DE SUFICIÊNCIA DE
PROVA PARA DESCONSIDERAR O ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE
DE ATINGIMENTO DO STANDARD PROBATÓRIO DA PREPONDERÂNCIA DA
PROVA COM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ACORDO COM
NORMA DA ABNT. DECISÃO RECORRIDA QUE FLEXIBILIZA A EXIGÊNCIA E
EXERCE O LIVRE CONVENCIMENTO NA APRECIAÇÃO DA PROVA PARA A
TOMADA DA DECISÃO SEM OBSERVAR O ESTÂNDAR MÍNIMO.
NECESSIDADE DE REFORMA.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base
no VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual
da Agricultura e delineados pela aptidão agrícola do imóvel, caso não seja
apresentado laudo técnico em conformidade com a íntegra da norma
ABNT. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as
prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da
terra nua arbitrado por não atender o critério normativo de suficiência da
prova, que exige o standard de preponderância da prova para comprovar o
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
2
VTN de imóvel rural em preponderância suficiente capaz de afastar o
arbitramento pelo SIPT.
O laudo técnico quando não observa a completude da norma da ABNT
passa a se qualificar como mero parecer técnico que não é preponderante
ao SIPT, faltando-lhe a precisão suficiente para comprovar o VTN do imóvel
rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negava provimento.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
177/188) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 221/225) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida
pela 1.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
3
Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 04/06/2020, no julgamento do recurso voluntário
do contribuinte, que deu provimento parcial ao recurso para ordenar o recálculo do tributo devido
considerando o VTN apurado no laudo apresentado pela defesa no curso da impugnação,
consubstanciada no Acórdão CARF n.o 2201-006.413 (e-fls. 159/175), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “Valor da Terra Nua (VTN) - exigência de que o Laudo de
Avaliação atenda às normas técnicas da ABNT”, cuja ementa do recorrido no que se relaciona ao
tema em destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DIANTE DA
COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA
FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado mediante
laudo técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização, que justifica o
reconhecimento de valor menor.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade arguida. Vencido o Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, que acolheu a preliminar por entender existente vício de
nulidade de natureza material. No mérito, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido considerando o VTN apurado no laudo apresentado pela defesa no curso
da impugnação. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13603.723065/2013-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamentos do
CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2202-002.078, Processo n.o 10680.010705/2008-42 (e-fls.
189/216), cujo aresto do precedente contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
(...)
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO
AGRÍCOLA FORNECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
4
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base
no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a
utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura, mormente, quando o contribuinte não comprova e nem
demonstra, de maneira inequívoca, através da apresentação de documentação
hábil e idônea, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do Valor da Terra
Nua (VTN) arbitrado.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de
preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima
exigível e, comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta
e da mesma região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de
valor menor, não constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
(...)
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 27/31), após notificado em 28/10/2013 (e-fl. 92), insurgindo-se em face da Notificação Fiscal
de Lançamento n.o 06110/00002/2013 para exigência do Imposto sobre a propriedade Territorial
Rural (ITR) referente ao imóvel “Fazenda Caeté” (NIRF 5.237.598-6), com área total declarada de
319,3 ha, situado no município de Esmeraldas/MG.
Uma das controvérsias é o Valor da Terra Nua (VTN) lastreado em laudo técnico
apresentado pelo contribuinte no contencioso administrativo fiscal.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 03-070.733 - 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 111/132),
decidiu, no que importa ao debate do recurso especial, por unanimidade de votos, não modificar o
VTN, pois entendeu que para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos
VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, seja emitido por profissional
habilitado e atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de
características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 143/153),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa
e dispositivo, no essencial.
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
5
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Também, foi interposto recurso especial pelo contribuinte (e-fls. 243/251), no
entanto não foi admitido (e-fls. 270/275). Ademais, não houve interposição de agravo.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o VTN.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Valor da Terra Nua (VTN) - exigência de que o Laudo
de Avaliação atenda às normas técnicas da ABNT”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois a Turma a quo divergiu da decisão tomada por outros Colegiados do
Conselho no que toca aos requisitos indispensáveis do laudo para justificar a não utilização dos
valores constantes no SIPT e autorizar a redução do VTN. Assevera que é fato incontroverso
reconhecido pela decisão recorrida, bem como pela DRJ, que o laudo não goza de todos os
requisitos da ABNT.
Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 233/242) a parte interessada (o espólio do contribuinte)
assevera que não houve o apontamento analítico dos pontos divergentes, deixando-se de
demonstrar o cotejo, pelo que não deve se conhecer o recurso. Sustenta que no paradigma
apontado como divergente, o contexto fático foi distinto e naquele caso o laudo não foi
contemplado: já no caso em tela, o laudo foi robusto e gerou convencimento fático. Argumenta
que os fatos são distintos. Daí requer o não conhecimento, pois se pretende, também,
revolvimento de provas. No mérito, sustenta que o acórdão recorrido confirmaria que o laudo
segue normas da ABNT (transcreve trechos das razões decisórias do acórdão recorrido), então não
haveria a mácula alegada.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.
Encaminhamento para julgamento
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
6
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2201-006.413, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:
(i) Matéria: “Valor da Terra Nua (VTN) - exigência de que o Laudo de Avaliação
atenda às normas técnicas da ABNT”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2202-002.078
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
7
§ 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
adequadamente indicado, inclusive conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da
Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do ITR e controvertem
quanto a VTN arbitrado pela fiscalização diante da tentativa de afastá-lo a partir de laudo de
avaliação que indica qual seria o correto Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel rural. Em ambos os
casos os laudos não atendem a íntegra da norma da ABNT NBR 14.653-3.
O acórdão paradigma exige que o laudo de ataque ao arbitramento cumpra e
atenda com rigor a norma da ABNT, exigindo-se um critério objetivo capaz de sustentar
validamente as suas conclusões para ser apto a infirmar o arbitramento dado pela fiscalização.
Por outro lado, em igual contexto de arbitramento do VTN pela Administração
Tributária, o acórdão recorrido, apesar de entender ser possível se solicitar do contribuinte tal
laudo feito nos moldes da ABNT, a ser elaborado por profissional competente registrado junto ao
CREA e seguindo a NBR 14.653-3, sendo até razoável exigir norma de padronização, sopesa, na
sequência, tal entendimento e argumenta que a norma técnica (ABNT) não deve ser interpretada
como um fim em si mesma. Diz que a autoridade julgadora não teria competência técnica para
atestar eventual descumprimento de norma técnica quando o laudo de avaliação é assinado por
engenheiro agrônomo habilitado junto ao CREA, de modo que haveria espaço de conformação
para a livre apreciação das provas com acolhimento de laudo apresentado sem atender a todas as
normas da ABNT.
Para a Turma recorrida, as normas da ABNT seriam um norte e não o fim, não sendo
cogentes, mas apenas balizas metodológicas, sem prejuízo de no caso concreto o instrumento
apresentado (laudo) ser convincente aos olhos do julgador administrativo em livre apreciação da
prova.
O acórdão recorrido sopesa, inclusive, que o próprio custo do laudo, em rigorismo
ABNT, deveria ser considerado pelo julgador, haja vista ser de custo elevado. Um laudo que seja
suficientemente convincente, cumprindo parcialmente normas da ABNT ou pretendendo cumpri-
las, poderia realizar o mesmo efeito de um laudo em rigorismo íntegro das normas da ABNT.
Disto se observa que, enquanto o paradigma exige laudo no formato ABNT, sem
flexibilização, observando todas as normas técnicas que o normatizam, o recorrido entende ser
importante tal laudo, mas vê espaço de conformidade para, em caso concreto, aceitar laudo que
seja em seu critério hermenêutico convincente e apto a afastar o arbitramento, como o fez sob os
auspícios do livre convencimento na apreciação das provas na tomada da decisão.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
8
As teses jurídicas, a meu sentir, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Ainda que o contribuinte entenda e argumente que se pretende uma reanálise da
prova, o que seria vedado, isto sob o argumento de que a Turma recorrida teria acatado o laudo
por livre convencimento em sua apreciação e valoração da prova, penso que é caso de conhecer o
recurso da Fazenda Nacional, pois, lado outro, observa-se uma questão antecedente a tal análise
probatória e de valoração da prova, o que torna a questão apta ao enfrentamento do dissídio.
Veja-se que a Turma paradigmática enfrenta em momento anterior a questão da exigência de
laudo em rigor das normas da ABNT, de modo que, para o paradigma, se o laudo não cumprir tal
requisito (o rigor da NBR 14.653-3), sequer vai se chegar à etapa de apreciação livre das provas
para a ótica da regra de livre convencimento.
Vale dizer, se a Turma paradigmática tivesse julgado o caso recorrido teria evitado
partir para a análise de laudo técnico que não atendesse plenamente a norma ABNT, pois por si só
o consideraria insuficiente não atendendo standard de prova com aptidão bastante para fixar o
grau de probabilidade necessário para se considerar provada uma hipótese (o VTN pretendido pelo
contribuinte em contraposição ao arbitrado pela fiscalização).
Destarte, a questão jurídica de ser ou não possível relativizar a exigência de laudo
ABNT é antecedente a própria análise do laudo que descumpre ou cumpre parcialmente a norma
técnica, a NBR 14.653-3. É aí que reside o dissídio que deve ser conhecido, exatamente na
temática que delimita o tema, a saber: “Valor da Terra Nua (VTN) – exigência de que o Laudo de
Avaliação atenda às normas técnicas da ABNT”.
Não haverá, de modo algum, revolvimento de fatos ou reapreciação das provas.
O juízo de fato está estabelecido como laudo que não atende integralmente norma
da ABNT (é a mesma situação em ambos os casos, recorrido e paradigma).
O acórdão paradigma não o acata como prova suficiente tal laudo para fins de
demonstrar o VTN do imóvel e afastar o arbitramento, enquanto o acórdão recorrido aceita
relativizar a exigência da norma ABNT para, por critérios posteriores de livre convencimento
(discricionariedade e subjetivismo), julgar se é ou não suficiente para comprovação da pretensão
do contribuinte, tendo, no caso concreto da etapa subsequente, entendido que era suficiente. O
argumento não chega a ser autônomo e independente, mas secundário, subsequente.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
- “Valor da Terra Nua (VTN) - exigência de que o Laudo de Avaliação atenda às
normas técnicas da ABNT”
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
9
Consta como incontroverso nos autos (CPC/2015, art. 374, II e III)1 que, em razão de
malha fiscal do ITR, o contribuinte foi intimado para comprovar os dados informados na
Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), nos termos dos arts. 14 e 15
da Lei n.o 9.393, de 1996, sob pena de lançamento de ofício.
Especificadamente, intimou-se o contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado por meio da apresentação de Laudo de Avaliação do imóvel elaborado conforme
norma da ABNT conforme NBR 14.653-3, com grau de fundamentação e precisão II, com anotação
de responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado. Alternativamente poderia se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, desde que
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel na forma declarada. Tais documentos deveriam comprovar o VTN na data de
1.o de janeiro do ano-base, a preço de mercado.
Consta que o contribuinte não fez a apresentação da documentação requisitada, de
modo que foi efetuado o lançamento de ofício do imposto, nos termos do art. 14, § 1.o, da Lei n.o
9.393/96, sendo arbitrado o valor da terra nua por ha (VTN/ha) de acordo com o município de
localização do imóvel para 1.o de janeiro, com base nos valores constantes do Sistema de Preços
da Terra (SIPT), observado o menor valor apontado no SIPT por aptidão agrícola (art. 12, § 1.o,
inciso II, Lei 8.629/93), em consonância com dados informados pela Secretaria Estadual de
Agricultura, considerando áreas de CULTURA/LAVOURA, CAMPOS, PASTAGEM/PECUÁRIA, MATAS.
Desta feita, no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse
VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
Em decisão de primeira instância, foi registrado que a autoridade lançadora agiu
corretamente ao arbitrar o VTN, uma vez que o VTN declarado era subavaliado e o arbitramento
deveria ser mantido, até prova documental hábil em contrário. Ademais, é consignado que o laudo
apresentado não se mostrava hábil por não seguir a totalidade das normas da ABNT, para um
laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não demonstrando, de forma inequívoca, o
valor fundiário do imóvel à época do fato gerador.
Consta que a avaliação apresentada no laudo não estava em conformidade com os
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3. Os pontos principais de desacordo incluem: falta
de adequada pesquisa de mercado para estimar o valor do imóvel, tratamento inadequado dos
dados, falta de especificação completa das avaliações realizadas conforme a norma, ausência de
comparação qualitativa das características do imóvel com os imóveis circundantes para justificar a
revisão do valor e uma metodologia de cálculo do valor da terra diferente da estabelecida pelo art.

1 CPC. Art. 374. Não dependem de prova os fatos: II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III -
admitidos no processo como incontroversos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
10
10, § 1.o, inciso I, alíneas, da Lei n.o 9.393. Assim, o laudo não demonstraria adequadamente
métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levem à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Conclui que o laudo não evidencia, de forma convincente, que o mesmo possui características
particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua localização,
para justificar a revisão.
Efetivamente, a DRJ assim se manifesta:

Pois bem, no presente caso, não há como acatar o VTN apresentado no
Laudo, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das
normas da ABNT, para um Laudo com grau de fundamentação e de precisão II,
não demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do
fato gerador do ITR/2010 (1o.01.2010).

De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos
estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para
estimativa do valor de mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 7.7.2.2 – A qualidade
da amostra e 9 – Especificação das Avaliações, com todos os elementos de
pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a
cinco – item 9.2.3.5) e em especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o
profissional deve enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma,
para conferir o grau de fundamentação do Laudo de Avaliação.

Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta
Norma estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do
critério adotado e dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são
obrigatórios, nos graus II e III, “a apresentação de informações relativas a todos os
dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem”, o que não ocorreu.

Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com as
demais terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma
convincente, que o mesmo possui características particulares desfavoráveis
diferentes das características gerais da microrregião de sua localização, para fins
de justificar a revisão pretendida.

Ademais, o citado Laudo apresenta metodologia do cálculo do VTN que
difere daquilo que está estabelecido no art. 10, §1o, inciso I e suas alíneas, da Lei
no 9.393/1996, (...).
Em decisão adotada pela Turma recorrida, já no CARF, consta que seguir a norma da
ABNT é importante, mas se entendeu que pode haver flexibilização. Isso porque a norma não pode
ser um fim em si mesma. Motivou-se, inclusive, que o custo de um laudo em perfeita sintonia com
a norma da ABNT é dispendioso e isso deve ser ponderado na tomada da decisão. Argumentou-se
que o rigor técnico não deve ser aplicado de forma absoluta, pois a autoridade julgadora não teria
competência para avaliar a conformidade dos laudos com a norma técnica da ABNT, pois auditor
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
11
não é engenheiro agrônomo e se tiver dúvida deve baixar em diligência para que engenheiro faça
a aferição e não auditor fiscal. Destaca a necessidade de considerar as circunstâncias locais e
temporais na avaliação dos imóveis rurais, sugerindo uma abordagem mais flexível e
contextualizada na determinação do valor da terra nua para efeitos de tributação.
Diante disto, a Turma recorrida, aceita apreciar o laudo, de modo que ao se
debruçar sobre ele aplica a técnica da livre apreciação das provas e em leitura do laudo
apresentado entende “que o contribuinte de alguma forma se desvinculou do ônus probatório em
apresentar de justificativas para o valor do imóvel rural de sua propriedade, não podendo haver,
como no caso, um rigorismo técnico com base unicamente nos elementos técnicos da ABNT para se
proceder à avaliação de um imóvel rural”.
Argumenta que as normas da ABNT não são cogentes e o que verdadeiramente se
exigiria em um laudo seria a boa técnica e metodologia aceitável, capaz de aferir, no caso, o preço
justo. Na leitura do laudo, a Turma recorrida conclui que se sente satisfeita com o VTN justificado
no laudo.
Deveras, conclui que “o laudo apresentado em defesa demonstra as características
essenciais do imóvel para a análise e contexto do lançamento” e “se presta a fazer frente ao valor
arbitrado pela fiscalização”, de modo que, “por ser questão de livre convencimento, de acordo
com o art. 29 do Decreto 70.235/72”, acolhe-se “o laudo apresentado pelo recorrente devendo o
VTN ser ajustado”.
A Turma paradigmática, a seu turno, consigna ser necessário laudo técnico em
conformidade íntegra com a norma da ABNT para que se afaste o arbitramento, não sendo
possível laudo que não observe de modo completo a norma técnica.
É incontroverso que o laudo apresentado não atende a norma da ABNT de forma
completa e que o acórdão recorrido flexibiliza essa exigência e em sequência, conhecido o laudo,
passa a aplicar o livre convencimento e entende ser o instrumento suficiente para comprovar o
VTN e afastar o lançamento.
Muito bem. A divergência jurisprudencial acerca do acerto ou desacerto da decisão
recorrida ao não exigir Laudo de Avaliação que atenda às normas técnicas da ABNT, de forma
íntegra ou completa, para fins de comprovar o VTN e afastar lançamento por arbitramento,
perpassa pelos limites do chamado livre convencimento da autoridade julgadora e a importância
da norma jurídica que veicula o “standard probatório” como elemento de suficiência de prova
para controlar a subjetividade do julgador, funcionando como limitador da discricionariedade na
tomada da decisão e controlador da argumentação.
Por outras palavras, o dissídio tangencia sobre o acerto ou não da aplicação do
direito a partir da questão da suficiência da prova no caso de Laudo de Avaliação que não observa
a completude da norma técnica da ABNT, mas o julgador do Colegiado recorrido entende estar
convencido que o conteúdo documento que lê (o laudo) é suficiente para afastar o arbitramento
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
12
do VTN, considerando um contexto em que é livre para apreciar as provas diante da máxima do
livre convencimento e se sente satisfeito com a prova produzida.
A temática se resolve, a meu ver, por questão meramente de direito e não por
análise de juízo de fato.
O caso se soluciona pela compreensão da norma jurídica do “standard probatório”.
Este deve ser entendido como norma jurídica, do tipo regra jurídica, sendo um conceito jurídico
indeterminado. Nele se fixa o limite e se controla a argumentação da decisão recorrida no sentido
de verificar se foi seguida a orientação normativa correta de quando uma prova pode ser
considerada suficiente para os fins probatórios no direito processual.
O fato está posto nas instâncias anteriores, soberanas nos juízos de fato. Houve o
arbitramento do VTN, considerando que o VTN declarado era subavaliado e para afastar o
arbitramento o contribuinte apresentou um laudo que apresenta um VTN com metodologia que o
acórdão recorrido entendeu, por livre convencimento, lhe satisfazer, mas que não segue a íntegra
e a completude da norma da ABNT que trata do grau de fundamentação e de precisão para o
laudo ser considerado hábil ao propósito de demonstrar o valor de avaliação de um imóvel rural.
A meu sentir, a questão não é reapreciação de provas, já superado com o
conhecimento, mas de análise de quando a prova é considerada suficiente, de quando um fato é
considerado provado, de acordo com as regras de direito. Isso perpassa pelo aprendizado quanto
ao standard probatório e a compreensão que ele é norma jurídica que veicula um conceito
indeterminado na hipótese ou no antecedente da norma (preponderância da prova, prova clara e
convincente ou prova além de dúvida razoável) e apresenta como consequência normativa um
dever ser modalizado por um comando obrigatório de considerar um fato como provado ou como
refutado (não comprovado) de acordo com a exigência mínima de suficiência da prova que seja
emanado pelo standard probatório.
O estândar de prova é compreendido como o grau mínimo de suficiência da prova
(ou o nível mínimo de evidência necessário) aceito como motivação válida para que uma hipótese
fática possa ser considerada verdadeira, isto é, seja confirmada como provada e a partir daí possa
ocorrer a correta aplicação do direito por critérios jurídicos-dogmáticos com o método dedutivo
por subsunção. Como se sabe, em simplificação, o direito se aplica por técnica de subsunção para
dado fato se aplica uma determinada norma. Este fato precisa, portanto, ser bem delimitado no
processo para que possa ser utilizado como premissa primeira para aplicação da técnica de
subsunção, enunciando-se a consequência jurídica adequada e correta.
O standard baliza a verificação da hipótese fática a partir de critérios inteligíveis,
com determinado grau (ou medida eleita), para confirmar ou refutar uma proposição de fato e
formar ou não um juízo fático a ser considerado no julgamento. Consiste, assim, num conjunto de
critérios utilizados ou na medida mínima necessária eleita para considerar um fato como provado
e, destarte, controlar de forma racional a valoração da prova, afastando o subjetivismo que se
propaga pelo famigerado livre convencimento.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
13
A comprovação de um fato depende de um processo de argumentação de viés
lógico indutivo, considerando que o fato precisa ser confirmado por técnica de verificação
indireta. Nunca se tem acesso direto ao fato; se verifica a sua existência e os seus contornos a
partir de informações, dados e elementos – de documentos no processo –, que permitem a sua
confirmação ou não. Essa confirmação deve se dá até determinado momento processual, ocasião
em que, sob determinada exigência mínima, o fato é considerado provado ou é plenamente
refutado.
O controle dessa exigência mínima para o fato ser considerado provado, para passar
a ser considerado premissa (antecedente) para fins de aplicação da norma, é normatizado pelo
standard probatório.
Os standards servem como balizas para tentar compreender qual é a prova
necessária, ou suficiente, para considerar um fato como provado, inclusive para controlar
possíveis erros, considerando que se objetiva acertar em relação ao relato do que é verdadeiro.
Certamente, que determinados fatos podem ser considerados provados sem uma exigência de
mais elevado grau de exigência probatório, como, por exemplo, a exigência de um grau de certeza
quase absoluto exigido para que ocorra uma condenação penal (prova além de dúvida razoável)
ou a imputação de uma multa qualificada no direito tributário.
Estabelecer níveis de suficiência probatória, encontrando o standard de prova
adequado, finda por reduzir eventual erro no proceder e no julgar, evitando-se considerar
provado o que é falso e evita-se não considerar provado o que é verdadeiro. Cria-se uma maior
exigência quanto a motivação da decisão, afastando-se de um livre convencimento, que não se
sustente em balizas de um adequado standard de prova.
Aliás, a maior exigência de justificação e controle das decisões parece ser o caminho
adotado pela processualista hodierna focado na persuasão racional e não necessariamente no
livre convencimento. Daí a importância de estândares probatórios adequados para cada caso e a
necessidade de motivação considerada válida e adequadamente controlável.
O convencimento do julgador não é precisamente livre, mas tangenciado em bases
jurídicas. As provas seguem um requisito jurídico de exigência mínima para ser considerada
efetivamente capaz de provar algo. Daí a importância do standard probatório enquanto requisitos
de suficiência mínima para que determinados elementos probatórios constituam um fato como
possível de ser comprovado.
Os standards probatórios no direito tributário são, essencialmente:
a) preponderância da prova (possui um grau mais reduzido de exigência
probatória do juízo de fato, podendo-se presumir a ocorrência do fato, ocorre,
por exemplo, quando a legislação permite uma redução dos critérios probatórios
de forma expressa, tal como quando a lei autoriza a autoridade fiscal a proceder
com o arbitramento, na forma do art. 148 do CTN; trabalha-se com a
plausibilidade dos fatos terem ocorrido, sem necessariamente provar de forma
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
14
clara e convincente a ocorrência fática; nesse modelo teórico venceria quem
provar melhor, de forma mais convincente, considera-se provado o fato cujo
conjunto de documentos seja mais forte do que as provas coletadas em contrário;
valeria para o âmbito cível em geral, entre particulares);
b) prova clara e convincente (trata-se de um grau ordinário exigido na
normalidade dos casos, no comum dos lançamentos tributários, dá-se, por
exemplo, quando da aplicação do art. 142 do CTN, aplica-se na constituição
ordinária de créditos tributários, exige-se uma prova convincente e sólida que
deixe pouca margem para dúvidas, considerando que o lançamento pretende
adentrar na esfera patrimonial do contribuinte em contexto de Estado
Democrático de Direito; nesse modelo teórico não basta ser mais convincente ou
ter uma melhor prova, é preciso que se demonstre ser muito mais provável a
ocorrência do fato do que a sua não ocorrência); e
c) prova acima de dúvida ou além da dúvida razoável (padrão qualificado de
exigência, aplica-se, por exemplo, para infrações tributárias com multa
qualificada, devendo observar o disposto no art. 112 do CTN, exige-se que a
probabilidade do juízo de fato ser verdadeiro seja extremamente elevado, sendo a
prova tão convincente a ponto de eliminar qualquer dúvida razoável, haveria um
grau maior do que o anterior; um homem médio consideraria o fato efetivamente
provado com eventual dúvida subjacente se apresentando como insignificante, de
modo a ter sido afastados todos os argumentos em contrário).
A título exemplificativo, se o estândar probatório consiste na “prova clara e
convincente”, que exige um grau de prova ordinário, a hipótese fática deve, no mínimo, atingir
esse grau de suficiência para que seja tida como provada. Não se exigirá um grau de certeza mais
elevado como o da prova além da dúvida razoável, mas também não haverá flexibilidade para
que seja aceito como provado o fato cuja prova aparentar ser mais forte do que outras provas,
aplicando-se a técnica de standard da preponderância da prova. Se o requisito for “prova clara e
convincente” se exigirá a demonstração de que é muito mais provável a ocorrência do fato do que
a sua não ocorrência.
É certo que, para fins do processo administrativo fiscal federal, o art. 29 do Decreto
n.o 70.235 prescreve que “[n]a apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção”, todavia o chamado livre convencimento não é uma autorização absoluta ao
subjetivismo ou a discricionariedade.
Exige-se, antes de tudo, uma motivação e essa precisa ser válida, consistente,
sustentável, apta a não merecer reforma, de acordo com as normas do ordenamento jurídico. Daí
importar observar a regra jurídica do standard probatório mínimo exigido como elemento
controlador da decisão que invoque o livre convencimento.
O próprio Decreto n.o 70.235 prescreve no art. 30 que: “Os laudos ou pareceres do
Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
15
congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres”.
Por óbvio, não poderia, por exemplo, o julgador administrativo, focado em
premissa de livre convencimento, pretender afastar um laudo ou parecer emitido por órgão
técnico federal sem demonstrar eventual consistente equívoco.
Há limites ao livre convencimento, portanto. Esses limites, de qualquer sorte,
devem ser normativos.
Essa limitação que encontra sustentação no dever de fundamentação, de
motivação, também se propaga pelo campo probatório na necessária abordagem de ponderação
da suficiência da prova, que envolve documentos portadores de informações que sejam fontes
capazes de sustentar um requisito de informação exigido para o desfecho válido do processo de
acordo com o grau de prova exigido. Afinal, o fato considerado provado, a partir de certa
exigência normativa mínima para que um fato seja considerado comprovado, será premissa
antecedente na aplicação do direito pela técnica de subsunção. Em tempos pretéritos os romanos
já enunciavam “da mihi factum, dabo tibi ius” (dá-me os fatos que lhe darei o direito).
Destaca-se que é responsabilidade do auditor fiscal provar o fato constitutivo do
lançamento, na forma do art. 142 do CTN, porém lhe é autorizado, em determinadas situações,
devidamente justificadas, valer-se de presunções ou do arbitramento, na forma do art. 148 do
CTN. Lado outro, compete ao contribuinte provar a existência (defesa afirmativa) de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito Fazendário ou, ainda, se obriga a trazer
elementos de suficiência de provas (observado o adequado standard de prova exigido) que sejam
capazes de infirmar presunções ou o arbitramento, quando estes tiverem sido invocados pela
autoridade lançadora.
É preciso que o contribuinte, quando o ônus da prova lhe for atribuído,
especialmente em relação a fatos que apresenta como controvertidos em impugnação, sendo essa
o instrumento que instaura o contencioso administrativo fiscal, apresente provas que ataquem o
grau de corroboração do juízo de fato apresentado pela autoridade lançadora ao constituir sua
hipótese fática que ampara a exigência fiscal.
Vale dizer, é preciso que o contribuinte, quando tiver o ônus de produzir a prova, o
faça com provas capazes de atacar o fato apresentado pela autoridade lançadora.
Interessante notar que sempre haverá ônus probatório a quem interessar ver uma
hipótese de fato sendo considerada provada e prevalecendo sobre outra, daí especialmente
importante o standard de preponderância da prova.
É preciso dizer que ao contribuinte cabe atender o standard probatório da
preponderância da prova, uma vez que não lhe é exigido estândar qualificado (prova além da
dúvida razoável), tampouco lhe é exigido standard ordinário (prova clara e convincente) aplicável
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
16
ao Fisco que objetiva a persecução patrimonial em esfera do direito privado dentro do Estado
Democrático de Direito.
O standard de prova a ser produzido pelo contribuinte lhe é protetivo no sentido de
ser de menor rigor, por isso basta observar a técnica da preponderância da prova, contudo suas
provas precisam ser efetivamente preponderantes às provas produzidas pela administração ou
serem preponderantes às presunções legais que tiverem sido aplicadas. Só assim terá aptidão de
se sobreporem. Sem um grau adequado de corroboração a prova produzida pelo sujeito passivo
não lhe socorre.
O standard de prova adequado ao caso, dentro do contexto probatório, ao
estabelecer critérios claros e mensuráveis para a aceitação e avaliação das provas, reduzindo
complexidades, busca evitar distorções e arbitrariedades na apreciação de documentos e na
constituição de fatos considerados provados e aceitos. Permite-se um controle intersubjetivo no
qual se permite verificar a consistência e a validade das conclusões e melhorar o controle do
chamado livre convencimento.
Neste viés, a abordagem de ponderação da suficiência da prova significa que ao se
utilizar o standard adequado, no caso concreto é o da preponderância de provas, pode-se chegar
ao acerto ou desacerto quanto a tomada da decisão pelo Colegiado recorrido.
Pois bem. Considerando o standard probatório adequado, sob o paradigma da
preponderância da prova, tem-se que o laudo apresentado pelo contribuinte, na versão reportada
pelo voto condutor da decisão vergastada, não tem abrangência suficiente a considerar provado o
real VTN do imóvel, não sendo o laudo suficiente para atingir o standard de preponderância da
prova apto a considerar o VTN como provado.
Ora, diante do não atendimento íntegro às normas da ABNT pelo laudo trazido aos
autos pelo contribuinte, conforme se extraí do acórdão recorrido, não se pode considerar
atendido o standard probatório mínimo para que o laudo seja preponderante ao arbitramento.
A observância da íntegra das normas da ABNT são a exigência normativa, pela
técnica da regra do standard de preponderância da prova, para que se considere que o laudo
atende informações em padrão adequado e confiável, exatamente por seguir o órgão responsável
por firmar balizas dos requisitos mínimos para que um laudo seja suficientemente adequado a
demonstrar com aptidão suas conclusões, de modo a se aproximar dos laudos oficiais, a exemplo
do ponderado no art. 30 do Decreto n.o 70.235.
Observe-se que não se está a exigir do contribuinte um standard de prova maior do
que o da preponderância da prova. O requisito é o laudo de acordo com norma da ABNT, ainda
que produzido unilateralmente a pedido do contribuinte para profissional técnico de sua confiança
e habilitado no CREA como engenheiro agrônomo. Não se exige, por exemplo, um laudo produzido
por órgão federal, que elevaria o standard para o da prova clara e convincente.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
17
A questão é que o acórdão recorrido registra que o laudo não segue a integra das
normas da ABNT, de modo que este laudo não atende o requisito mínimo de suficiência para que
prepondere e afaste o VTN arbitrado; ainda assim o laudo é utilizado para afastar o arbitramento.
Ora, não há autorização para subjetivismo ou discricionariedade para a Turma recorrida entender
que a leitura do laudo, que não atende a norma da ABNT, seja considerado como capaz de provar
o VTN do imóvel. O laudo sem conformidade com a ABNT não é preponderante ao VTN do
arbitramento a partir do SIPT, por aptidão agrícola. O laudo sem atender a ABNT não atende o
standard de prova mínimo exigido pelo direito para ser considerado prova preponderante.
Interessante que um dos argumentos da Turma recorrida para conhecer o laudo e,
ao conhecê-lo, proceder com sua leitura e, por livre convencimento, entender que satisfaz a uma
suposta correta indicação do VTN do imóvel apto a afastar o VTN arbitrado, parte de uma suposta
incompetência da autoridade julgadora para atestar eventual descumprimento da NBR 14.653-3
da ABNT, todavia há plena competência para se averiguar o atendimento de requisitos meramente
formais. Uma eventual incompetência seria para aferir questões meritórias da técnica em si do
engenheiro agrônomo quanto ao mérito do laudo. No caso concreto consta que não houve a
observância dos requisitos formais para validá-lo, de modo que o laudo não atende plenamente a
norma da ABNT e, assim, não contém precisão adequada para fundamentar sua conclusão. Acaba
sendo contraditório, aí sim, o fato de a Turma recorrida adentrar no mérito do laudo (aí sim
adentrando em questão meritória) para entender, por livre convencimento, que o laudo é prova
suficiente para imperar. A Turma recorrida supera as falhas formais, de fácil verificação e parte
para avaliar o mérito da conclusão do laudo para dizer que é eficaz.
Veja-se que o VTN arbitrado parte de uma técnica reconhecidamente aceita,
enquanto o laudo que desatende as normas da ABNT não segue o mesmo caminho, exatamente
por desprezar a recomendação técnica e se distanciar ainda mais de um laudo oficial, tal como o
seria àquele previsto no art. 30 do Decreto n.o 70.235.
A adoção da solução presente, mutatis mutandis, tem por aplicação, em certa
medida, os efeitos das normas que se extraem da conjunção do art. 30 do Decreto n.o 70.235 em
dinâmica com o art. 29 do mesmo diploma legal e o standard probatório mínimo exigido do
contribuinte em relação a suficiência da prova (do laudo que apresenta, que não atendeu ao
mínimo para ser preponderante).
Observe-se que não se está a exigir standard probatório superior do contribuinte,
vez que lhe seria permitido trabalhar com laudo técnico produzido unilateralmente com opção de
escolha do profissional técnico de sua livre escolha. Porém, a questão é que deveria ter seguido as
normas técnicas recomendadas à situação para ser considerado confiável e preciso, apto a
produzir efeitos que preponderassem em relação ao VTN arbitrado.
Veja-se que a base de cálculo tributável no ITR é resultado de uma operação
complexa que tem como ponto de partida o Valor da Terra Nua (VTN), o qual sofre o efeito de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
18
vários elementos redutores. O valor é declarado pelo contribuinte e se não estiver de acordo ou
não for comprovado, então a autoridade fiscal pode realizar o arbitramento.
O arbitramento em questão foi realizado porque o contribuinte, uma vez intimado a
fazer prova do VTN que declarou, não apresentou comprovação no procedimento fiscal.
No que diz respeito ao VTN, para fins de apuração do ITR, o art. 8.o da Lei n.o 9.393,
de 1996, determina que ele refletirá o preço de mercado de terras apurado no dia 1.o de janeiro
do ano a que se referir o DIAT, e deve considerar a avaliação da terra nua a preço de mercado.
Como o contribuinte declarou um VTN e não comprovou o valor que declarou,
então a autoridade lançadora utilizou os dados constantes no SIPT para lançar a base adequada a
partir de arbitramento. Aplicou-se a norma do art. 14 da Lei n.o 9.393, que dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Não há dúvidas de que o procedimento utilizado pela fiscalização para apuração do
VTN, com base nos valores constantes em sistema da Secretaria da Receita Federal, no SIPT,
encontra amparo no art. 14 da Lei n.o 9.393, de 1996, especialmente ao se ater aos critérios
estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 8.629, de forma que o preço de mercado do
imóvel em sua totalidade inclui considerar as terras e acessões naturais, as matas e florestas e as
benfeitorias, assim observando os aspectos de aptidão agrícola.
O valor do SIPT só foi utilizado porque, depois de intimado, o contribuinte não
apresentou elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado.
Os dados extraídos do SIPT decorrem de informações fornecidas pela Secretaria
Estadual de Agricultura do Estado em que pertence o Município de localização do imóvel,
constante da base de dados da Receita Federal do Brasil, logo ao proceder com o arbitramento
pretende-se buscar o valor justo para o VTN, inclusive por utilizar dados cadastrais apurados por
aptidão agrícola.
No arbitramento busca-se aplicar metodologia adequada ao ajustamento por meio
do VTNm/ha, por aptidão agrícola, que representa a média ponderada dos preços mínimos dos
diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se o conceito legal de terra nua previsto
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
19
na legislação, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento, no caso 31 de dezembro, bem como observando as aptidões agrícolas do imóvel.
Levando em conta que o VTN utilizado teve por base a média por aptidão agrícola e
que esta metodologia cumpre os critérios fixados pela legislação, foi adequado o arbitramento
realizado.
Por outro lado, é certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado,
mediante Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a preponderar,
devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A ABNT é uma entidade governamental sem fins lucrativos, responsável pela
normalização técnica no Brasil, amplamente aceita por diversos ramos de especialização da
sociedade, entre elas, a estipulação de critérios objetivos que servem de orientação para a
avaliação de imóveis rurais, padronizando as normas técnicas que devem ser observadas antes de
se aferir o valor da terra nua mínimo (VTNm). Aliás, a ABNT compõe o rol de organizações
integrantes do SINMETRO – Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
coordenado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O
INMETRO é autarquia federal instituída pela Lei n.o 5.966, de 1973.
Porém, a questão é que se o contribuinte não apresentou laudo em padrão com
rigor íntegro das normas da ABNT, então não há prova que possa preponderar frente ao
arbitramento realizado de acordo com metodologia prevista em lei. De mais a mais, essa exigência
afasta o livre convencimento utilizado pela decisão recorrida para afastar a exigência.
Ora, o livre convencimento é regrado pelo dever de fundamentação de acordo com
normas jurídicas e, pela exposição, não se cumpriu regra jurídica de suficiência de prova, não se
atendeu o standard mínimo (preponderância da prova) necessário para afastar o arbitramento, de
modo que não há espaço ao livre convencimento, com aplicação subjetiva para afastar o
lançamento, de modo a merecer reforma a decisão vergastada.
Veja-se que a análise não é sobre os fatos ou sobre a prova em caráter de
reavaliação, mas sim sobre o direito.
Não há uma análise da prova em si mesma, o que ocorre é uma avaliação jurídica
acerca da sua preponderância ou não a partir de regra jurídica de suficiência da prova, quando ela
é considerada suficiente para fins de direito aplicado.
O fato e a prova documental constam descritos no acórdão recorrido. Utilizou-se
laudo que não atende integralmente a norma da ABNT para afastar arbitramento do VTN e se
adotou a técnica do livre convencimento para, diante da análise do mencionado laudo, entender
que ele é prova suficiente ao afastamento do arbitramento diante de seu conteúdo que
convenceu suficientemente o julgador. Ocorre que, o critério mínimo de suficiência da prova (o
standard probatório, que no caso é o da preponderância da prova) é regra jurídica e exige que
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
20
para afastar o arbitramento tenha uma prova preponderante e essa precisaria ser aquela que
atende integralmente a norma da ABNT para se aproximar da própria concepção de laudo de rigor
técnico previsto no art. 30 do Decreto n.o 70.235.
Tem-se uma análise puramente jurídica e essa avaliação de direito não permite
compreender que o conteúdo de tal laudo, que não atendeu ao rigor técnico, possa ser elemento
de convencimento suficiente para o julgador, sob pena de se partir para o subjetivismo e deixar de
se adotar normas jurídicas, em especial a regra jurídica do standard probatório* como método de
aplicação do direito, inclusive de solução e redução das complexidades.
Aliás, este Conselho vem entendendo majoritariamente que a norma ABNT, em
rigor técnico, é requisito necessário à suficiência da prova apta para afastar arbitramento como o
da análise, veja-se:
Acórdão 2401-011.346, sessão de 12/09/2023
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de Laudo de Avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo
com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados
do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Acórdão 2402-009.590, sessão de 10/03/2021
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
ARBITRAMENTO. SIPT. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
O laudo técnico de avaliação elaborado em desacordo com a NBR 14653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e inconclusivo quanto ao VTN, é
ineficaz para afastar o arbitramento efetuado pela autoridade lançadora com
base no SIPT.
Acórdão 2301-008.244, sessão de 08/10/2020
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura
e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir
comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se este
atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A avaliação
de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
21
ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT.
Acórdão 9202-009.038, sessão de 22/09/2020
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. LAUDO
DE AVALIAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA NBR-ABNT 14653-3.
Resta próprio o arbitramento do VTN com base no SIPT que observou o requisito
legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel,
sobretudo quando o valor atribuído por meio de laudo de avaliação, que não
observou rigorosamente aos preceitos da NBR-ABNT 14653-3, se mostrou
significativamente inferior àquele.
Acórdão 2202-007.046, sessão de 03/08/2020
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO E LAUDO DE AVALIAÇÃO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na
contestação forem oferecidos elementos de convicção, como solicitados na
intimação para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT no 14653-3.
Este Conselheiro, em Turma Ordinária, já teve a oportunidade de, igualmente,
decidir sobre o assunto, nos termos do voto no Acórdão CARF n.o 2202-005.342, veja-se:

A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao lançamento de ofício
decorrente da constatação, pela fiscalização, de que houve subavaliação do VTN indicado
na declaração do ITR para fins de apuração do imposto. A fiscalização, após intimar o
contribuinte e não ser atendida no prazo concedido, arbitrou novo VTN com base no
VTN/ha por aptidão agrícola (outras) do SIPT/RFB. A solicitação era para que o sujeito
passivo apresentasse documentos, dentre eles, laudo de avaliação do imóvel, com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
contendo os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo.

O recorrente só apresentou o laudo de avaliação em sede de impugnação e apenas
no recurso voluntário apresentou a ART/CREA.

Pois bem. A questão da ART/CREA resta superada, no entanto ainda não assiste
razão ao recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois o laudo técnico não se
atenta a todos os requisitos obrigatórios, a exemplo da plena observação da norma NBR
14.653-3 da ABNT, deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços
de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80% (oitenta por cento).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
22

O laudo, após detalhada análise, não contém o pleno requisito da NBR 14.653-3 da
ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da
terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).

Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada. Ora,
não comprova a veracidade das amostras utilizadas na suposta aplicação do método
comparativo de mercado. Não consta comprovação de efetivas negociações, de preços, de
matrículas de imóveis vendidos, negociados, recortes de jornais da época ofertando
imóveis. Aliás, a quantidade mínima seria cinco, conforme a norma da ABNT. Dito isto,
acrescente-se que das possíveis amostras não há informações das específicas
características e demais dados para comparar com a propriedade avaliada, não há como
afirmar se são similares ou não.

É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3, que estipula
que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico,
o que, neste caso, substancia que a avaliação ali constante não apresenta grau de
fundamentação II, conforme exigido normativamente, não havendo como, em sede de
julgamento, aceitar-se levantamento precário, inapto a alterar o lançamento.

A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem previsão
legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura dos Estados ou entidades correlatas, e com os valores de terra
nua da base de declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em
parâmetro alheio à realidade da região em que localizado o imóvel.

Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após intimado, a
apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens imóveis
rurais, preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da
respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a
contrapor o valor obtido no SIPT. Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o
laudo com os cuidados devidos, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.

Veja-se que a NBR 14.6533 assevera ser obrigatório, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado. Diz, outrossim, que devem ser
efetivamente utilizados, o que denota deverem ser comprovados. Aliás, a normativa
avança e menciona ser obrigatório nos graus de fundamentação II e III, pelo menos, 5
(cinco) dados de mercado, os quais, de igual modo, devem também ser efetivamente
utilizados (itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação apresentado
descumpre as prescrições da norma de avaliação da ABNT, o que compromete a qualidade
e a força comprobatória que se objetiva.

A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações que
permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode
ser considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.6533). Não se vê no laudo
anexado, por exemplo, a aplicação de técnicas de homogeneização, a efetiva prova de
valor de mercado.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
23

Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-1 não foram atendidos. Veja-se que o laudo de
avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da NBR 14.653-1, vez que não comprovou
ter buscado demonstrar possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes
possíveis aos do bem avaliado, não diversificou as fontes de informações, não identificou
e descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados, como também
não consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado
relativos à oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.

A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os requisitos
estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14.653-3. Não se expõe os dados relativos as
ofertas, bem com as características econômicas, físicas e de localização e, também, as
fontes diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações
confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas,
contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização. As fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de identificação das fontes deve
ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de avaliações judiciais, é
obrigatória a identificação das fontes.

Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, pois não utilizou
efetivamente um mínimo de cinco dados de mercado, como determinado pela NBR
14.653-3, alínea “b” do item 9.2.3.5.

Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência de
informações e não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela NBR.
Observa-se que a busílis do presente processo diz respeito à suficiência da prova
necessária a demonstrar o direito alegado (VTN do imóvel rural apto para afastar o SIPT, isto é, o
arbitramento). A despeito de se falar em prova, a discussão é essencialmente de direito, por
técnica de experiência quanto ao requisito mínimo a ser exigido do laudo que trata de avaliar o
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
24
valor da terra nua de imóvel rural. A análise é estritamente de direito pelo entendimento da
norma jurídica de suficiência da prova documental necessária direcionada e controlada por regra
jurídica posta pelo standard probatório mínimo exigido para a prova ser considerada suficiente.
O estândar é um conceito jurídico indeterminado, enquadrado como norma
jurídica, na modalidade regra jurídica, que outorga um poder vinculado ao ato decisório que deve
se pautar pelo método indicado, no caso o da preponderância da prova.
Em doutrina sobre a temática do standard probatório o Insigne jurista Jules
Michelet Pereira Queiroz e Silva, Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados e ex-Procurador
da Fazenda Nacional, esclarece e sustenta tese segundo a qual2:

Colocadas essas premissas teóricas, percebe-se que um standard de prova
pode ser estruturalmente considerado como um conceito jurídico indeterminado.
Isso porque o antecedente normativo veicula uma expressão vaga
(preponderância da prova, prova clara e convincente e prova além de dúvida
razoável) e a consequência veicula uma autorização para que o juiz considere o
fato provado como premissa no raciocínio normativo. Para fins de clareza, pode-
se estruturar uma regra de standard da seguinte forma: se apresentada prova
clara e convincente a respeito da hipótese H (antecedente), então o juiz pode
utilizar essa alegação como premissa fática na aplicação da norma N. A regra de
standard configura a justificação externa probatória da aplicação da norma.

A noção de um standard como um conceito jurídico indeterminado se
coaduna com compreensão de literatura do common law a respeito da
classificação desse tipo de norma. Doutrina de escol, além de diferenciar
princípios de regras, diferencia ainda as regras em sentido estrito de outras regras
mais abertas e dependentes do contexto, justamente identificando-as como
standards. (...).
(...)

Já a regra de que o juiz deverá considerar provado (consequência) o fato
demonstrado por prova clara e convincente (hipótese), tem antecedente aberto e
adaptável, cuja formulação normativa decorre da vagueza de uma expressão.
(...)

Conclui-se que, do ponto de vista estrutural, um standard de prova é
conceito indeterminado que estabelece critérios epistêmicos para que um órgão
possa considerar um fato provado como premissa no raciocínio decisório.
Neste viés, o laudo técnico quando não observa a completude da norma da ABNT
passa a se qualificar como mero parecer técnico (NBR 14.653-3, item 9.1.2), de forma que não é
considerado preponderante ao SIPT (metodologicamente forte, previsto em lei), faltando-lhe a
precisão suficiente para comprovar o VTN do imóvel rural.

2 QUEIROZ E SILVA, Jules Michelet Pereira. Standards de prova no Direito Tributário (Série Doutrina Tributária,
Volume 49, XLIX). São Paulo: IBDT, 2022, 288 p., páginas 66 a 69.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.408 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13603.723066/2013-57
25
O parecer técnico não contém aptidão bastante para fixar o grau de probabilidade
necessário para se considerar provada a hipótese (o VTN do imóvel rural que pretende o
contribuinte ver prevalecer).
Vale dizer, o mero laudo técnico, com características de parecer, é insuficiente em
conformidade com norma jurídica que fixa o standard probatório pela preponderância da prova.3
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) merecendo reforma o
acórdão recorrido por ter acolhido laudo que se qualifica como parecer técnico por não ter
atendido integralmente a norma ABNT NBR 14.653-3.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência da União e, no mérito,
dou-lhe provimento para restabelecer o VTN arbitrado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

3 Na doutrina, dentre outros autores, um dos juristas que bem desenvolve a temática dos standards probatórios no
direito tributário e sua natureza como regra jurídica é o Ilustre jurista Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva, ex-
Procurador da Fazenda Nacional. Na obra: Standards de prova no Direito Tributário (Série Doutrina Tributária, 49). São
Paulo: IBDT, 2022, 288 p.
Fl. 309
DF CARF MF
Original